Tribunal: TJES
Processo: 5000900-73.2023.8.08.0039
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000900-73.2023.8.08.0039

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: REBECA SILVA LEITE e outros

PARTE RE: CONSELHO ESCOLAR CEEJA PEDRO ANTONIO VITALI e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (CEEJA). MATRÍCULA DE ALUNA MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. TEMA REPETITIVO Nº 1.127 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. SITUAÇÃO CONSOLIDADA POR DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária de sentença que concedeu a segurança para determinar a matrícula de estudante menor de 18 (dezoito) anos no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), a fim de viabilizar a conclusão do ensino médio e o ingresso em curso superior para o qual obteve aprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a situação jurídica da impetrante, amparada por decisão liminar que autorizou sua matrícula no CEEJA antes da publicação do acórdão do Tema Repetitivo nº 1.127/STJ, deve ser mantida em razão da modulação de efeitos estabelecida pela Corte Superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.127, firma a tese de que é ilegal a antecipação da conclusão da educação básica por menor de 18 (dezoito) anos por meio do sistema de avaliação dos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs), cuja finalidade é atender àqueles que não tiveram acesso ao ensino na idade própria, conforme os artigos 37 e 38, § 1º, II, da Lei nº 9.394/1996.

Em nome da segurança jurídica e da proteção do interesse social (art. 927, § 3º, do CPC), o STJ modula os efeitos da tese firmada para resguardar as consequências das decisões judiciais proferidas até a data da publicação do acórdão paradigma (13/06/2024) que autorizaram a matrícula de menores de 18 anos no sistema de educação de jovens e adultos.

A situação jurídica da impetrante, amparada por decisão liminar proferida em 12/12/2023 e posteriormente confirmada por sentença, enquadra-se na hipótese de modulação, devendo ser preservada a sua matrícula e os atos dela decorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

É ilegal a matrícula de menor de 18 (dezoito) anos em cursos de educação de jovens e adultos (EJA/CEEJA) com o objetivo de antecipar a conclusão do ensino médio para ingresso em instituição de ensino superior, conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.127.

As decisões judiciais que, antes da publicação do acórdão do Tema nº 1.127/STJ (13/06/2024), autorizaram a matrícula de menor de 18 (dezoito) anos no sistema EJA/CEEJA devem ter seus efeitos preservados, em observância à modulação estabelecida pela Corte Superior para resguardar a segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.394/1996, arts. 37, caput, e 38, § 1º, II; Código de Processo Civil, art. 927, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.945.851/CE (Tema Repetitivo nº 1.127), Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 22/05/2024, DJe 13/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, em reexame necessário, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se
de reexame necessário da r. sentença (ID 14483782) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pancas, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
REBECA SILVA LEITE
contra o ato coator imputado ao
CONSELHO ESCOLAR CEEJA PEDRO ANTONIO VITALI
e à
UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILDÁSIO AMADO - UNESC
, concedeu a segurança pretendida, confirmando a liminar antes deferida, para determinar que a autoridade coatora viabilize a matrícula da impetrante no CEEJA.

A conclusão alcançada por intermédio da r. sentença submetida a reexame obrigatório fundamenta-se, em síntese, no direito líquido e certo da impetrante de se matricular no
Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA)
, sob a assertiva de que “é necessário assegurar ao menor de dezoito anos, que demonstre amadurecimento intelectual para concluir o ensino médio, o direito de submeter-se a provas de conclusão do ensino médio, para viabilizar, caso haja aprovação, a matrícula em instituição de ensino superior, como in casu, em que o impetrante comprovadamente demonstra a sua aprovação em vestibular para o curso superior”.

Com efeito,
em recente julgamento do Tema Repetitivo nº 1.127, o Tribunal da Cidadania assentou precedente vinculante no sentido de que “
é ilegal menor de 18 anos
,
mesmo que emancipado ou com altas habilidades
,
antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos (CEJAs)
,
ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior
” (STJ, REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024).

Isso porque, em síntese, “
a educação de jovens e adultos tem por finalidade viabilizar o acesso ao ensino a quem não teve possibilidade de ingresso na idade própria e recuperar o tempo perdido, e não antecipar a possibilidade de jovens com idade abaixo de 18 anos ingressarem em instituição de ensino superio
r”.

É o que se depreende, aliás, d
os
arts. 37,
caput
, e 38, §1º, II, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação),
in verbis
:

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

Ocorre que,
sem prejuízo do exposto
, ao
modular os efeitos do dito Precedente firmado no julgamento do Tema nº 1.127, em nome da segurança jurídica,
o c. STJ decidiu
“
manter a consequência das decisões judiciais que autorizaram

menor de 18 anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos proferidas até a data da publicação do acórdão
”, ou seja, até
13/06/2024
.

Assim, considerando que a impetrante, desde
12/12/2023
, está amparada por liminar determinativa da admissão de sua matrícula no CEEJA (ID
14483763)
, que fora ratificada em sede de sentença,
sua situação jurídica resta protegida e resguardada, à luz do princípio da segurança jurídica e da proteção do interesse social
(art. 927, §3º, do CPC), pela modulação de efeitos estabelecida pela Corte de Cidadania.

Nesse mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. TEMA N .º 1.127/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.945 .851/CE e 1.945.879/CE, paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema n.º 1 .127, fixou a seguinte tese: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." 2.
Considerando que a decisão liminar que permitiu a participação da Apelada no exame supletivo foi deferida em 22/02/2024 e que os exames foram realizados com sucesso em 04/03/2024, a hipótese dos autos está abrangida pela modulação dos efeitos, realizada no julgamento do Tema n.º 1 .127/STJ, que garante os efeitos das decisões proferidas até a data da publicação do respectivo acórdão (13/06/2024). 3. Recurso desprovido
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50013774020248080014, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. ARTIGO 927, III DO CPC. TEMA 1127 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. A candidata não possuía, ao tempo da impetração e da matrícula, os requisitos exigidos no edital para ingresso no Curso Superior, nem preenchia os requisitos previstos nos artigos 37 e 38 da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), especialmente o critério etário. 2. Sucede, contudo, que, posteriormente ao julgamento colegiado operado houve a apreciação do tema 1127 pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo posicionamento deverá ser observado por força do artigo 927, inciso III, do CPC. 3.
A orientação da Corte Cidadã quanto ao tema, embora coincida com a conclusão assentada no sentido da impossibilidade de menores de 18 anos, mesmo que emancipados ou com altas habilidades, anteciparem a conclusão de sua educação básica, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior, sofreu modulação de efeitos que permite aplicar ao caso (liminar favorável à impetrante concedida em 09/2022 e confirmada em sentença proferida em 05/2023) a teoria do fato consumado
. 4. Recurso conhecido e provido.
Sentença concessiva da segurança confirmada em sede de remessa necessária
. (TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50294887220228080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

Do exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO
a r. sentença, mantendo-a incólume, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)